Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-90.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800564-90.2021.8.14.0018

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06). LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, DO CP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O réu JEAN SOUSA SILVA (Apelante) interpôs Apelação Criminal contra a Sentença que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 129, § 6º, do CP), após desclassificação do delito doloso (Art. 129, § 9º, CP), e o absolveu da imputação de Ameaça (Art. 147 do CP). O crime foi cometido em desfavor de sua avó paterna, EVA PEREIRA DE SOUSA.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. A absolvição do Apelante por insuficiência de provas em relação à Lesão Corporal Culposa.

2.2. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena para fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da Materialidade e Autoria: A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID nº 35027729). A autoria é atestada pela prova oral coesa, incluindo o depoimento da vítima e a confissão do réu em juízo, que admitiu ter lançado uma garrafa contra seu tio, a qual ricocheteou e acertou a avó.

4. Acerto na Desclassificação e Condenação: A sentença demonstrou a ausência de dolo direto (
animus laedendi
) contra a vítima, configurando o resultado lesivo como culposo, em virtude de erro na execução (
aberratio criminis
), o que justifica a manutenção da condenação por Lesão Corporal Culposa.

5. Dosimetria: O pleito subsidiário de redimensionamento da pena ao mínimo legal é superado, visto que a pena-base e a pena definitiva já foram fixadas pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) meses de detenção, o mínimo previsto para o delito do art. 129, § 6º do CP.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso CONHECIDO e, no mérito, IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que aplicou a pena no mínimo legal, substituída por prestação pecuniária.

Tese de Julgamento:
A materialidade do delito de lesão corporal foi devidamente comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID nº 35027729 – pág. 5). A autoria é considerada coesa e robusta, baseada na prova oral e na confissão do réu. O pedido subsidiário da defesa para fixação da pena no mínimo legal é considerado
superado
. A sentença de primeiro grau já fixou a pena-base e a pena definitiva em
2 (dois) meses de detenção
, que é o mínimo legal previsto para o delito de lesão corporal culposa.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 129, § 6º do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800564-90.2021.8.14.0018

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal n.º
0800564-90.2021.8.14.0018
, interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA. O
Apelante
é
JEAN SOUSA SILVA
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §9º
(Lesão Corporal no contexto de violência doméstica) e
art. 147
(
caput
– Ameaça), ambos do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

O Juízo de 1º Grau, contudo, julgou a pretensão penal
parcialmente procedente
. O réu foi
absolvido
do crime de ameaça (art. 147 do CP) com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato. Em relação ao delito de lesão corporal, houve a
desclassificação
do crime doloso (Art. 129, §9º) para o crime de
Lesão Corporal Culposa
(
Art. 129, § 6º, do Código Penal
). O réu foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 (dois) meses de detenção
, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

MARCOS PROCESSUAIS RELEVANTES
O processo judicial eletrônico (PJe) registra os seguintes marcos:

•
Denúncia:
Oferecida em
03 de novembro de 2021
.

•
Recebimento da Denúncia:
Ocorrido em
25 de novembro de 2021
(ID nº 42940237).

•
Resposta à Acusação (Defensoria Pública):
Apresentada em
24 de janeiro de 2021
(ID nº 47965873).

•
Audiência de Instrução e Julgamento:
Realizada em
07 de abril de 2022
.

•
Sentença Condenatória:
Proferida em
20 de setembro de 2023
.

•
Interposição da Apelação:
O apelante manifestou desejo de recorrer ao ser intimado da sentença, no dia
05 de abril de 2024
.

•
Razões da Apelação (Defensoria Pública):
Apresentadas em
14 de maio de 2024
.

•
Contrarrazões do Ministério Público (1º Grau):
Oferecidas em
21 de janeiro de 2025
.

•
Distribuição no 2º Grau (Relatoria):
A última distribuição ocorreu em
25 de março de 2025
.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em
18 de abril de 2025
.

Em suas razões recursais, a Defesa do Apelante pleiteou, em síntese:

1.
Absolvição:
Requer a
absolvição
da prática da conduta delitiva descrita no
artigo 129, § 6º, do Código Penal
(Lesão Corporal Culposa), embora a desclassificação já tenha sido deferida na instância inferior.

2.
Subsidiariamente, Dosimetria da Pena:
Que seja revista a dosimetria da pena para a sua
fixação no mínimo legal
.

O Ministério Público (MP) de 1º Grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo
improvimento do recurso defensivo
, sustentando que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas pela prova oral (depoimento da vítima e testemunhas) e pelo laudo pericial.

A Procuradoria de Justiça (10ª Procuradoria de Justiça Criminal), representada pelo Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese o esforço argumentativo da Defesa do Apelante, o pleito de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar. A decisão de primeiro grau encontra-se solidamente amparada nas provas material e oral produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando de forma coesa e indubitável que o réu JEAN SOUSA SILVA causou lesão corporal em sua avó paterna, EVA PEREIRA DE SOUSA, no contexto de violência doméstica.

I. Da Prova Material e da Autoria

A materialidade do delito de lesão corporal (inicialmente prevista no Art. 129, § 9º, CPB) restou cabalmente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, conforme disposto nos autos (ID nº 35027729 – pág. 5). O Laudo Pericial corrobora a agressão física sofrida pela vítima.

Quanto à autoria e a dinâmica dos fatos, a instrução processual logrou êxito em estabelecer a conduta do réu, embora tenha ocorrido a desclassificação do dolo para a culpa, em virtude da constatação de
aberratio criminis
.

A prova oral colhida é harmônica ao narrar o evento: o Apelante, sob efeito de substâncias, estava em desentendimento com seu tio e, ao tentar atingir este último, acabou lesionando a Vítima.

II. Da Prova Oral e sua Coerência (Transcrição dos Depoimentos)

As declarações judiciais da vítima, do informante (tio do réu) e o interrogatório do próprio Apelante são uníssonas e formam um painel probatório coeso, afastando qualquer dúvida sobre a conduta culposa do agente.

1. Declaração da Vítima (Eva Pereira de Sousa):
Em juízo, a vítima, Eva Pereira de Sousa, confirmou ser avó do Jean e relatou a dinâmica dos fatos. Afirmou que “
é avó do Jean; Que “ele tava muito doido, drogado” no dia dos fatos; Que o acusado estava jogando garrafas no seu filho e uma se quebrou e atingiu o seu pé; Que ele fica muito violento quando tá drogado; Que ele pegou a cadeira para jogar na declarante; Que segurou a cadeira; (...)Que tem medo do Jean; (...)”.

2. Depoimento do Informante (Ginaldo de Sousa Silva):
O informante, tio do acusado, ratificou a versão da vítima e confirmou ser o alvo inicial da agressão. Relatou que “
o acusado é seu sobrinho; Que Jean falou que ia ensinar seu filho a usar droga; (...) Que o acusado jogou uma garrafa de cerveja no declarante, a qual caiu no chão e acertou a perna de dona Eva; Que Jean é tranquilo, o problema é “quando bebe e fuma aí fica violento”; (...)”.

3. Interrogatório do Réu (Jean Sousa Silva): O próprio Apelante confirmou a conduta e a ausência de dolo direto contra a avó. Afirmou em juízo que é usuário de entorpecente “maconha” e “cachaça”; Que quando mistura o álcool com a droga ficava “doido” e “não se lembra de nada”; (...)
Que é verdade que lançou uma garrafa no seu tio e a garrafa pegou na calçada e acertou sua avó; Que pegou uma cadeira para acertar seu tio e sua avó a segurou; Que está muito arrependido, por ter acertado sua avó, que não teve intenção (...)”

III. Da Correta Classificação Jurídica (
Aberratio Criminis
)

O pleito absolutório é rechaçado pela existência de prova farta e coesa que, embora negue o dolo direto contra a avó, comprova a lesão corporal por culpa.

O Juízo
a quo
corretamente aplicou o instituto da
Aberratio Criminis
(ou resultado diverso do pretendido), previsto no Artigo 74 do Código Penal:

"quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo...".

O Apelante, ao arremessar a garrafa contra seu tio, atuou com a imprudência e a inconsideração típicas do delito culposo, causando a lesão na Vítima, sua avó. A intenção de ferir o tio não se concretizou, mas o resultado lesivo contra a avó ocorreu por erro na execução, resultando na correta desclassificação para o crime de Lesão Corporal Culposa.

A condenação por Lesão Corporal Culposa (Art. 129, § 6º, do CP) foi confirmada na sentença.

IV. Da Dosimetria da Pena

Em relação ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena ao mínimo legal, verifico que a sentença já adotou tal critério. O Juízo
a quo
, na dosimetria, observou que a culpabilidade era normal ao delito, e fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, que é o mínimo legal previsto para o delito do art. 129, § 6º do CP. Assim, inexiste qualquer reparo a ser feito nesta Corte, pois a pena já foi aplicada em sua menor fração.

Não há, portanto, nenhuma nulidade a ser sanada nem insuficiência probatória que justifique a absolvição, devendo ser confirmada a sentença que condenou o Apelante pelo crime de lesão corporal culposa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, este Desembargador Relator VOTA pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se irretocável a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025